Tribunal: TJES
Processo: 5009774-86.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-86.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANE DA SILVA DE PAULA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INVESTIGADO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos pertencentes ao denunciado pelos crimes previstos no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 (três vezes) e no art. 1º da Lei nº 12.850/13, no âmbito da Operação Mosaico.

2. Com o falecimento do denunciado, foi declarada a extinção de sua punibilidade nas ações penais em curso. Os apelantes, na qualidade de cônjuge e descendentes do falecido, pleiteiam a restituição dos bens, sob o argumento de que, com a extinção da punibilidade, cessaria o interesse estatal na manutenção da apreensão.

3. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os bens ainda interessam às ações penais em andamento decorrentes da Operação Mosaico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade do investigado implica na restituição automática dos bens apreendidos; e (ii) estabelecer se a manutenção da apreensão dos bens se justifica pelo interesse processual na persecução penal dos demais investigados na Operação Mosaico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, devendo ser mantidas até o trânsito em julgado da sentença final, se houver necessidade probatória ou possibilidade de confisco.

6. O falecimento do investigado extingue sua punibilidade, mas não afasta automaticamente o interesse estatal na apreensão de bens, especialmente quando há indícios de sua vinculação a crimes praticados no contexto de organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme investigações da Operação Mosaico.

7. A Operação Mosaico investiga um esquema criminoso amplo, com múltiplos réus e processos conexos, justificando a manutenção da apreensão para evitar prejuízo à persecução penal, possibilitando eventual decretação de perdimento dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP.

2. A apreensão de bens no curso de investigação criminal se justifica enquanto houver indícios de sua vinculação a atividades criminosas, podendo culminar na decretação do perdimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91-A; Lei nº 10.826/03, art. 17, §1º; Lei nº 12.850/13, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis, J. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5009774-86.2024.8.08.0047

APELANTE
S
: REGIANE DA SILVA DE PAULA, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES E ARTHUR DA SILVA GONÇALVES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
REGIANE DA SILVA DE PAULA, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES E ARTHUR DA SILVA GONÇALVES

em face da sentença de ID 12856752, que julgou improcedente o pedido de restituição de bens apreendidos, pertencentes a
KLEBER GONÇALVES
, denunciado pelas práticas descritas no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 (3 vezes) e art. 1º da Lei nº 12.850/13, resultantes dos desdobramentos da Operação Mosaico.

Após comprovação do falecimento do denunciado
KLEBER GONÇALVES
, foi declarada a extinção da punibilidade nas respectivas ações penais.

Em suas razões de ID 12856746, o cônjuge e os descendentes do
de cujus
sustentam, em síntese, que
(i)
as premissas que foram utilizadas para indeferir o requerimento de restituição não mais estão presentes com a finalização da investigação, com o oferecimento das denúncias e com a extinção da pretensão punitiva estatal em razão do óbito;
(ii)
“
n
ão é lógico/válido argumentar ser necessária a instrução probatória concreta antes que seja eventualmente deferida a restituição, pois o de cujus não participará dessa produção probatória
”;
(iii)
sendo Kleber, em tese, inocente, devem os bens serem restituídos aos recorrentes.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12856748, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12932547, pelo
não provimento

do recurso.

Pois bem. Objetivam os apelantes a restituição dos itens descritos nos ID’s 46446399 e 46447354 dos autos originários, apreendidos no curso da operação denominada “
Operação Mosaico
”.

Cumpre ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a denominada operação após extensa investigação em razão da suspeita do envolvimento de diversas pessoas na prática de variados ilícitos penais, com destaque para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, sendo identificadas interpostas pessoas nas transações financeiras realizadas de modo a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Essa investigação foi desencadeada do compartilhamento de provas de uma outra operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de Rondônia, Operação Quinta Roda, com o objetivo de investigar a lavagem de capitais praticada por grupo criminoso, com utilização de empresas de fachada e laranjas para movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Vale registrar que
KLEBER GONÇALVES
,
de cujus
, foi denunciado nos autos de nº 5006525-30.2024.8.08.0047, em curso na 8ª Vara Criminal de Vitória, e nº 5006526-15.2024.8.08.0047, em curso na 3ª Vara Criminal de São Mateus, todos provenientes das investigações relativas à Operação Mosaico.

Os bens ora aqui em discussão foram apreendidos em razão do cumprimento da medida judicial, pela Polícia Federal, realizada na residência do
de cujus
, nos autos de nº 0001941-73.2022.8.08.0047, em virtude do deslinde das investigações da denominada operação, que investiga não apenas Kleber, mas uma grande quantidade de agentes, sendo, até então, 9 (nove) denúncias em face dos envolvidos.

O pedido de restituição foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o entendimento de que os bens ainda interessariam às ações penais deflagradas em desdobramento da Operação Mosaico (ID 12856752):

“Compulsando os autos, verifico que foram apreendidos diversos bens relativos à pessoa de KLEBER GONÇALVES e de suas empresas, entre elas veículos, valores em espécies e outros bens com alto valor de mercado.

A Defesa alega que com a declaração de extinção da punibilidade de KLEBER e o consequente status de inocente, a restituição deve ser deferida a fim de que não sejam limitadas quaisquer garantias individuais, inclusive as patrimoniais.

Entretanto, como mencionado pelo Ministério Público, tais bens foram apreendidos durante as investigações relativas à Operação Mosaico, que conta atualmente com 9 (nove) ações penais ativas no sistema PJE, sendo KLEBER denunciado nos autos de n. 5006525-30.2024.8.08.0047, em curso na 8ª Vara Criminal de Vitória, e 5006526-15.2024.8.08.0047, em curso na 3ª Vara Criminal de São Mateus.

Sabe-se que, conforme art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, antes de transitar em julgado a sentença final.

In casu, considerando a quantidade de ações penais referentes à mencionada Operação Mosaico e, ainda, o número de réus e partes interessadas em todos os processos, aproximadamente 50 (cinquenta)
pessoas, não vislumbro, neste momento, que tais bens não interessem às ações penais ajuizadas em desdobramento da Operação Mosaico, sendo necessária a instrução probatória concreta antes de que seja eventualmente deferida a restituição
.

Outrossim, uma vez comprovado o falecimento do indiciado KLEBER, através da certidão de óbito de id. 53588493, a declaração de extinção da punibilidade é medida que se impõe, porém, nas respectivas ações penais (5006525-30.2024.8.08.0047 e 5006526-15.2024.8.08.0047), e não no presente feito, que trata de medida cautelar e apenas foi anexado aos processos principais.

Destaca-se, por fim, que a extinção da punibilidade de KLEBER nas ações penais não implica no desbloqueio e restituição dos bens apreendidos, na medida em que os mesmos ainda interessam aos processos respectivos, podendo culminar ao final na decretação do seu perdimento.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de id. 53588491.”
(
G
rifei)

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
)
(
Grifei
)

_______________________________________________

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 – Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
)
(
Grifei
)

A Lei º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reforçou o instituto legal da apreensão de bens através da criação do denominado “
confisco alargado
”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 4 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ‘OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À ‘COISA APREENDIDA’ NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...]
Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem).
Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - (...) Negado provimento ao recurso de Apelação (...)

(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021)

(Grifei)

Na hipótese vertente, os bens em questão – veículos e outros ativos de considerável valor econômico – foram objeto de apreensão, como dito, no contexto da Operação Mosaico, que se trata de investigação complexa, reflexa no número de ações penais dela decorrentes, e na quantidade de indivíduos envolvidos, aproximadamente 50 (cinquenta) réus e partes interessadas.

Desta forma, a circunstância do falecimento do
de cujus
, embora conduza à declaração de extinção de sua punibilidade nas ações penais em que figurava como réu – providência a ser adotada nos respectivos autos principais, e não na presente medida cautelar, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante –, não possui o condão de, por si só, desvincular automaticamente os bens apreendidos do interesse processual mais amplo que permeia a Operação Mosaico como um todo.

Com efeito, a assertiva de que os bens não mais interessariam ao processo em razão da morte do investigado desconsidera a natureza transindividual dos fatos apurados e a interconexão probatória entre as diversas ações penais correlatas.

Assim, a possibilidade de os bens serem produto ou proveito dos crimes apurados – ainda que não exclusivamente daqueles imputados a Kleber através das denúncias –, instrumentos utilizados na prática delitiva por outros membros do suposto grupo, ou mesmo prova relevante para a elucidação dos fatos imputados aos demais investigados justifica, de fato, a manutenção da constrição, nos termos do art. 118 do CPP.

Destarte, o afastamento da condenação do
de cujus
ou o rol específico de crimes a ele imputados nas respectivas denúncias não afastam o interesse na apreensão, haja vista a Operação Mosaico, repita-se, abranger um espectro mais amplo de delitos, sendo de toda temerária a restituição dos bens requeridos pelos apelantes.

Por fim, quanto ao argumento temporal da apreensão, supostamente ocorrida em período posterior aos fatos específicos imputados a Kleber, sobreleva-se o pontuado pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que “
o fato de os bens terem sido apreendidos alegadamente em período posterior à data dos fatos imputados a Kléber em nada deslegitimam sejam eles mantidos apreendidos. Aliás, isso viabiliza ainda mais a conclusão de que tenham origem ilícita
”.

Assim, diante da complexidade dos fatos investigados na Operação Mosaico, da pluralidade de investigados/réus/interessados e ações penais correlatas, e da redação expressa do art. 118 do Código de Processo Penal, a manutenção da apreensão dos bens afigura-se, no presente momento processual, medida prudente e necessária ao completo deslinde das causas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.